Tribunal: STF
Processo: AI 781608
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO 
   DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
   SUPOSTA VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   INSUBSISTÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO É ATO ESSENCIAL À DEFESA.
1. 
   Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado 
   demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a 
   análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências 
   vedadas na instância extraordinária.
2. O acórdão atacado, em que 
   pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está 
   devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em ofensa ao inciso 
   IX do art. 93 da Carta Magna de 1988.
3. A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Fedral é firme no sentido de que a sustentação oral
   não é ato essencial à defesa. Precedentes.
4. Agravo regimental 
   desprovido.